Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717083-16.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito principal foi sentenciado (Proc. 0709008-98.2022.8.07.0007 – id. 224636577). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator